Tribunal: TJBA
Processo: 8084594-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084594-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LENILTON RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO RECONHECIDA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1.
Cinge-se a demanda acerca da inscrição dos dados da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) sem a notificação prévia pelo banco acionado.

2. Inicialmente, cabe pontuar ser incontroversa a existência do apontamento realizado pela instituição financeira demandada datado de maio de 2019, no valor de R$ 214,35 (duzentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos), classificado como "dívidas em prejuízo".

3. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o SCR tem caráter restritivo e equivale a inscrição em órgão de restrição do crédito, já que constitui ferramenta utilizada para negar ou conceder crédito, conforme foi reconhecido no julgamento do Recurso Especial nº 845317/RS pelo STJ sendo passível de indenização.

4. Assim, a obrigação de prévia notificação do devedor antes de proceder à inscrição, insculpida no verbete da Súmula 359 do STJ, aplica-se tanto aos cadastros de proteção ao crédito tradicionais, como ao SCR.

5. Ademais, verifica-se que tal dever de comunicação prévia está insculpido na Resolução nº 5.037 de 29 de setembro de 2022 do Conselho Monetário Nacional, que revogou a Resolução nº 4.571/2017.

6. No caso em tela, a parte ré não logrou provar a notificação prévia da parte autora acerca da referida inscrição, motivo pelo qual reputo cabível a exclusão do apontamento objeto da lide.

7. Com relação ao dano moral, à fixação decorre do prudente arbítrio do julgador, o qual deve se ater aos princípios da adequação, razoabilidade e proporcionalidade ao caso concreto, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

8. Em casos análogos, o entendimento desta Corte vem se firmando no sentido de que em casos de negativação indevida levada a termo por instituições financeiras o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é proporcional, razoável e suficiente para a reparação, sem enriquecer indevidamente o autor.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084594-50.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LENILTON RIBEIRO DOS SANTOS
e como apelado BANCO BRADESCARD S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.